Tribunal: TJMT
Processo: 0008235-71.2014.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008235-71.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.508.919/0001-68 (APELADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (APELADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (APELADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.508.919/0001-68 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008235-71.2014.8.11.0037

APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – REPACTUAÇÃO DE VALORES E PRAZO DE PAGAMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE INSUMOS – INAPLICABILIDADE - DÉBITO EM MOEDA ESTRANGEIRA – CONVERSÃO AO DIA ANTERIOR AO DO PAGAMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS

É de ser mantida a decisão que deferiu o benefício da assistência judiciária, se as circunstâncias evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Contrato que dispõe expressamente quanto ao vencimento antecipado da dívida.

Não há excesso de execução se a conversão da moeda estrangeira para o real se deu nos termos do contrato, considerado o vencimento antecipado do débito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008235-71.2014.8.11.0037

APELANTE: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A., GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, JANAINA ROSSAROLLA BANDO, PAULO MASSANORE BANDO

APELADO: GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA BANDO, UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA. e Genesis Comércio e Representação de Produtos Agrícolas S.A., Paulo Massanore Bando, Janaina Rossarolla Bando.

Sentença:
julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Genesis Comércio e Representação de Produtos Agrícolas S.A., Paulo Massanore Bando e Janaina Rossarolla Bando contra UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários Ltda.. Deferiu, por sua vez, a justiça gratuita aos embargantes.

Apelação da embargada UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuáios Ltda.
(id 72846456) - sustenta que não restaram demonstrado os requisitos para a concessão da justiça gratuita. Assevera que os apelados são proprietários de diversos imóveis, além de ser representado por advogado particular, motivo pelo qual não merecem a concessão do benefício. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para indeferir o benefício da justiça gratuita concedida aos embargantes.

Contrarrazões
(id 72846465).

Apelação dos embargantes Genesis Comércio e Representação de Produtos Agrícolas S.A., Paulo Massanore Bando e Janaina Rossarolla Bando
(id 72846463) - postulam, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo a sentença. No mérito, sustentam o excesso de execução. Aduzem que a ação de execução foi proposta em 13/06/2014, quando a taxa do dólar americano - Ptax para este dia era de 2,2341. Asseveram, assim, que considerado o valor da dívida confessada em dólares americanos de US$ 698.200,02 e aplicado à taxa do dia 13/06/2014, o valor do débito seria R$ 1.559.848,66 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Reforçam quanto à aplicação do CDC. Postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para reconhecer o excesso de execução e aplicabilidade do CDC.

Contrarrazões (id 79020473)
. Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008235-71.2014.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Genesis Comércio e Representação de Produtos Agrícolas S.A., Paulo Massanore Bando e Janaina Rossarolla Bando contra UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários Ltda.. Deferiu, por sua vez, a justiça gratuita aos embargantes.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução ajuizada por UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários Ltda., lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Constituição de Fiança e Outras Avenças, firmado em 23/04/2013, pelo qual os embargantes se comprometeram a pagar a quantia de US$ 826.948,10 (oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e oito dólares e dez centavos), com vencimento em 30/03/2016, contudo, antes da referida data, a credora promoveu a execução antecipada da dívida, em razão da ausência de pagamento de outro débito, condições previstas no pacto.

Em Embargos à Execução, os embargantes alegaram que em razão da frustração de duas safras (2013/2014), ficaram impedidos de adimplir o débito do acordo judicial, o que levou ao vencimento antecipado, bem como apontou excesso de execução. No ponto, aduziu que deve ser observado o débito inicial de US$ 698.200,02, com PTAX do dia 13/06/2014, na importância de 2.2341.Postulou, ainda, pela concessão da assistência judiciária.

A r. sentença, deferiu a assistência judiciária para os embargantes, contudo, julgou improcedente os Embargos à Execução, ao afastar o alegado excesso de execução.

A controvérsia está em saber se comprovada a hipossuficiência apta a concessão da assistência judiciária, bem como se ao caso tem incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como se há excesso de execução.

Pois bem. Quanto à concessão da assistência judiciária, embora a credora demonstre que os devedores são proprietários de alguns imóveis, verifica-se que se encontram gravados com inúmeras constrições, o que impede, a princípio, a alienação para fins de pagamento de custas processuais. De outro lado, os documentos colacionados pelos embargantes indicam a condição de hipossuficiência apta à concessão do benefício.

Por sua vez, verifica-se que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Constituição de Fiança e outras avenças n. 01/2013, foi firmado para o fim de repactuar valores e condições de pagamentos devidos pelos embargantes no montante de US$ 698.200,02 (seiscentos e noventa e oito mil, duzentos dólares e dois centavos) decorrente das operações mercantis representadas pelas Notas Fiscais no s 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 14.046, 10966, 14.125, 14.127 e 14.133, que foi atualizado para o importe de US$ 826.948,10 (oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e oito dólares e dez centavos), com vencimento em 30/03/2016.

Do pacto, constam as seguintes cláusulas:

“1.3 O valor expresso em dólares no item 1.2 acima, deverá ser convertido por Reais conforme cotação do índice Ptax-800, publicado pelo Banco Central, referente ao dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento, ainda que na hipótese de execução judicial da dívida inadimplida.

1.7 Na hipótese de não pagamento da quantia integral estipulado no item 1.2, no seu respectivo vencimento, sobre o saldo devedor será acrescido, além de correção monetária segundo a variação do IGPM da FGV, acréscimo de juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, contados pro rata die desde a data do inadimplemento até a data do seu efetivo pagamento, multa moratória no percentual de 10%.

3.1 Sem prejuízo de outras cláusulas específicas ora estabelecidas a CREDORA poderá, de pleno direito, dar por vencida antecipadamente a totalidade da dívida da DEVEDORA e do DEVEDOR e, por conseguinte, por exigível de pronto a fiança retro outorgada, bem como o pagamento da totalidade das obrigações da DEVEDORA e do DEVEDOR para com ela, inclusive com todos os encargos ajustados, se:

...

d) O DEVEDOR e a FIADORA deixem de cumprir o acordo judicial celebrado com a CREDORA, o qual foi devidamente homologado pela MM Juíza da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, competente para julgar a ação autuada sob no 2343-21.2013.811.0037;”

De notar-se, por primeiro, que a relação jurídica instaurada diz respeito à compra e venda de insumos agrícolas, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, acerca do tema, o STJ tem firme o posicionamento, no sentido de que:
"No contrato de
compra e venda de
insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe18/11/2019).

Quanto ao vencimento antecipado, de notar-se que há cláusula expressa e, no caso, a antecipação se deu porque os embargantes não cumpriram com o disposto no item “d”, da cláusula 3.1, vale dizer, não quitaram o acordo judicial realizado em outro processo, que previa o pagamento para 30/03/2014.

Chama-se atenção para o fato de que fora expressamente consignado no instrumento de que a prorrogação dos débitos descritos no instrumento somente ocorreu após os embargantes firmarem acordo judicial no processo
no 2343-21.2013.811.0037.

De modo que, uma vez descumprido em 30/03/2014, o acordo judicial, operou-se, por expressa previsão contratual, o vencimento antecipado da dívida, em relação à totalidade do débito repactuado (US$ 826.948,10) e não do seu valor de origem (US$ 698.200,02).

Nesse contexto, a conversão da moeda estrangeira para o real deve ter por parâmetro o descumprimento do acordo judicial, em 30/03/2014, quando se operou o vencimento antecipado do débito.

Assim exposto, a data a ser considerada para fins de conversão da moeda estrangeira, nos termos do pacto, é o dia anterior ao descumprimento do acordo, como aplicado pela credora.

Não há, assim, excesso de execução, porque o valor cobrado se encontra em consonância com o pactuado pelas partes no instrumento de confissão de dívida.

Com a manutenção da r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% para 12% sobre o valor da causa, observado, no entanto, o benefício da assistência judiciária concedido aos embargantes.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021